Tribunal: STF
Processo: ARE 1558101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de obrigação fazer c/c indenizatória. Pensão especial, em decorrência da morte de policial em serviço. Pleito de suspensão imediata dos descontos efetuados no benefício sob a rubrica "abatimento pensão previdenciária", sem prejuízo da repetição dos valores indevidamente descontados a esse título e da composição por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação. Decadência. Poder-dever de a Administração Pública rever os próprios atos quando apresentem sinais de ilegalidade -- Súmula 473 do E. STF - que encontra limites expressos em lei, sobretudo quando do ato decorra efeitos favoráveis a destinatários de boa-fé. Observância do disposto no artigo 53, caput e §1.º da Lei Estadual n.º 5.427/09, que disciplina as normas sobre atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que, praticamente, reproduz o teor do art. 54 da Lei Federal n.º 9.784/99. Decadência caracterizada. Ademais, é acalmado o entendimento desta E. Corte de Justiça no sentido de que a pensão especial tem manifesto caráter indenizatório, diferenciado, enquanto a pensão por morte possui natureza previdenciária, autêntica contraprestação às contribuições descontadas dos vencimentos do servidor, enquanto vivo, em ordem a inviabilizar o pretendido abatimento, mesmo porque o art. 40, §2º, da CRFB trata exclusivamente do valor e limite dos benefícios de natureza previdenciária. Danos morais não configurados, por isso que do episódio não resultara qualquer comprovada repercussão, além dos aborrecimentos que fazem parte da vida de relação, sem lesão qualquer a direito da personalidade. Sucumbência redistribuída. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2°, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente